Tribunal: TJDFT
Processo: 0745277-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745277-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NETO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANTONIO NETO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0711379-39.2025.8.07.0004 (cancelamento de autorização de débito automático) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Defiro a gratuidade postulada. O processo tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “Concessão da antecipação de tutela, liminarmente, para determinar que o Cartão BRB suspenda os descontos na conta corrente do autor (Banco: 070, Agência 000531, Conta Salário/Corrente: 0000000050382, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, para fins de suspensão dos descontos das parcelas atinentes ao contrato que vincula as partes, uma vez que não vislumbro a probabilidade do direito da autora neste momento processual. Ademais, filio-me ao entendimento de que “a faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda” – (Acórdão 1893108, 07178589420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, de acordo com o artigo 4o da Resolução Bacen 3.695/2009, o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente é ressalvado na hipótese de operação de crédito contratada com a própria instituição financeira. Por fim, entendo que não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor simplesmente revogue a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (ID250690594, na origem). Nas razões recursais, o agravante afirma que “O Superior Tribunal de Justiça positivou no julgamento do Tema 1.085 que os descontos em conta corrente efetivados por instituições financeiras são lícitos enquanto perdurar a autorização, evidenciando a possibilidade de seu cancelamento”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: probabilidade de direito porque “a resolução no 4.790/2022 evidencia o direito dos consumidores em cancelarem a autorização para débito em conta a qualquer momento” e perigo de dano em razão de que “os descontos na conta corrente do autor que comprometem valores decorrentes de aposentadoria depositada em sua conta corrente”. Pede: “Ante todo o exposto, requer a reforma da decisão recorrida para: a) Que se proceda a Concessão da antecipação de tutela, liminarmente, para determinar que o Banco BRB suspenda os descontos na conta corrente do autor (Banco: 070, Agência 000531, Conta Salário/Corrente: 0000000050382, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, até o julgamento final de mérito; b) A concessão da Gratuidade de justiça outrora deferida por intermédio da decisão agravada” (ID77389625, p.8). Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (autos n. 0711379-39.2025.8.07.0004, ID. 250690594, p.1). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Na hipótese, o agravante ANTONIO NETO ALVES (autor) comprovou, por meio de e-mail endereçado ao BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (protocolo n. 01.2025.235258), o pedido de cancelamento da autorização de débito em conta-corrente referente ao contrato de empréstimo n. 2020515932 (ID246689239, na origem), cuja contratação ocorreu em 29.09.2020 (ID246689234, na origem). Em resposta, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. alegou a impossibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta-corrente porquanto a celebração do contrato de empréstimo n. 2020515932 se deu em data anterior ao início da vigência da Resolução 4790. Confira-se: “Olá, Antonio! Informamos que, neste momento, sua solicitação não pôde ser atendida pelo seguinte motivo: O contrato de novação 2020515932, foi celebrado em 29/9/2020, data anterior ao início da vigência da resolução 4970 (1/3/2021)” (ID246689239, p.1). No ponto, a celebração do contrato de empréstimo antes da entrada em vigor da Resolução 4790 do Banco Central constitui óbice legal ao cancelamento da autorização de débito em conta-corrente ante a garantia constitucional do ato jurídico perfeito. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravante. Comunique-se o juízo a quo, dispensadas as Informações. Intime-se o agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora